Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013614-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - CNPJ: 05.148.771/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO - CPF: 009.889.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (EMBARGANTE), SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 284.353.891-20 (EMBARGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (EMBARGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – HONORARIOS SUCUBENCIAIS E MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC/15 PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acórdão omissão em relação à análise sobre honorários sucumbenciais, bem como à multa por embargos protelatórios, deve ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes tão somente para afastar a multa aplicada na primeira instância na decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ ROMULO PEREIRA
opõe embargos de declaração (ID nº 180293674), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 179353699, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso com relação aos honorários sucumbenciais, bem como à multa por embargos protelatórios, ambos objetos do recurso de agravo de instrumento.

Aduz que quanto à multa por embargos declaratórios, o juízo
a quo
aplicou a multa de 2% em benefício da parte, por entender que os embargos de declaração seriam protelatórios, contudo, sem razão, uma vez que não houve dolo procrastinatório, devendo ser reformada a decisão.

Com relação aos honorários sucumbenciais, o juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade passiva da fiadora Suely Magalhaes de Oliveira, arbitrando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, entretanto, deverá reformar a decisão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, já que quem deu causa à demanda foram os agravados, requeridos.

Assevera que mesmo mantido o mérito da decisão quanto à ilegitimidade passiva e prescrição, ainda assim deverá ser reformada a decisão quanto aos honorários sucumbenciais, já que arbitrado em valor demasiadamente exagerado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 181136661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém omissão sobre o valor dos honorários sucumbenciais e sobre a multa por embargos protelatórios.

No caso, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do ora embargante, mantendo a decisão singular que declarou o direito do requerente aos encargos locatícios vencidos no período de janeiro de 2017 até 29/12/2017, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Suely Magalhães de Oliveira.

O acórdão restou assim ementado. Confira (ID nº 179353699):

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA RECONHECIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – SÚMULA 214 DO STJ – COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Súmula 214/STJ).

Se houve prorrogação do contrato sem anuência do fiador, bem como não há
cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há se falar em obrigação deste, ainda que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado.

O prazo prescricional para a cobrança de valores referentes aos alugueis e encargos acessórios ao contrato de locação é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Dessa forma, tendo sido a ação proposta em 29/01/2021, para cobrança de alugueis a partir de janeiro de 2017, operou-se a prescrição trienal das parcelas vencidas antes de janeiro de 2018, uma vez que não observado o lapso temporal de 03 anos.-

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada.

Logo, passo à análise dos pedidos:

Em relação aos honorários sucumbenciais, reconhecida a ilegitimidade da requerida, tem-se como medida legal e necessária a aplicação de condenação em honorários advocatícios.

O CPC/15, em seu art. 85 e seus parágrafos, fixa os honorários advocatícios da seguinte maneira:

“Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SUELY MAGALHAES OLIVEIRA, bem como condenou o requerente, ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dela, em 10% sobre o valor da causa,
in verbis:

“Desta forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Suely Magalhães de Oliveira, para o fim de julgar extinto o feito quanto a ela, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da requerida Suely Magalhães de Oliveira, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC - §8, do art. 85).”
(ID nº 112529611 – Pág. 4)

Verifica-se que o juízo singular aplicou o mínimo estabelecido em lei, não sendo cabível a diminuição do valor.

Portanto, não há como acolher o pedido para redução da verba sucumbencial, nem mesmo inverter os honorários advocatícios, vez que não se trata de reconhecimento de prescrição para ensejar a aplicação do princípio da causalidade contra a parte embargada, mas de reconhecimento de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Quanto à multa por embargos protelatórios, analisado os autos, não há se falar em embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que o agravante respeitou os limites e finalidades do recurso.

Isto porque, o agravante/embargante apresentou embargos de declaração para que fosse analisada a contradição na decisão que arbitrou honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCESSO DE NATUREZA DÚPLICE – SEGUNDA FASE – EXPEDIÇÃO DE AUTO DE DEMARCAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADO PELO TOGADO SINGULAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PONTO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA –RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. “É descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).”

(N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

(TJ-MT 10037897520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) destaquei

Assim,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes tão somente para afastar a multa aplicada na primeira instância na decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023